Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0738708-40.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OXFORD AGRAVADO: 32.776.756 JOHNATHAN RAFAEL GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OXFORD contra despacho de mero expediente desta Presidência que não apreciou o agravo em recurso especial por ele manejado, em razão do trânsito em julgado certificado no ID. 67943906. Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, argumentando que não houve análise em relação à alegação de que a manifestação de ciência sem recurso (ID 67919586) ocorreu por erro no peticionamento eletrônico. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE MERO ATO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DE CONTAS APRESENTADAS. ENTENDIMENTO FUNDADO NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, em que pese a alegação de erro no manuseio do sistema eletrônico do Tribunal, não vislumbro qualquer elemento nos autos que sinalize erro no peticionamento de ID 67919586. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID. 69495594. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026